Tribunal: TJSP
Processo: 2276662-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276662-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EDUARDO MARCELO STRUMPF e IVANI FAVERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276662-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2276662-26.2019.8.26.0000/5000
EMBARGANTE: EDUARDO MARCELO STRUMPF
EMBARGADO: IVANI FÁVERO
V O T O No 40495
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão
que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de
instrumento para permitir a penhora de 15% da pensão
percebida pelo agravado. Em genéricas razões, o embargante
prequestiona o feito e aponta omissão ao afastar a vigência do
artigo 833, IV, § 2o do CPC.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos de declaração não merecem guarida. Não se
observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da interposição deste
tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado colegiado não se ressente de
omissão, contradição ou obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados de
modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma Julgadora.
Basta uma breve leitura ao acórdão embargado para serem
esclarecidas as alegadas omissões apontadas pelo embargante. A
impenhorabilidade do salário não é mais absoluta, possível, portanto, sua
mitigação em casos excepcionais como o dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276662-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos são nitidamente infringentes, mas sem razão
para sê-lo. De uma simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de a
embargante pretender inadvertidamente com este recurso uma revisão do julgado
buscando provimento que seja favorável ao seu entendimento sobre o tema
recorrido. Não há o apontamento de nenhum dos pressupostos necessários ao
seu manuseio, isto é, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade prevista no
artigo 1.022, do CPC. O que se vê é mera intenção de desafiar o que foi decidido.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o aresto
nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante revela matéria
que desafia recurso próprio, de caráter infringente, inexistindo, pois, omissões,
obscuridades ou contradições a serem supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator